Tribunal: STF
Processo: HC 248773
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA COM BASE NA REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.11.2024, por Carlusia Sousa Brito, advogada, em benefício de Giuliano Barrionuevo dos Santos, contra decisão pela qual, em 6.11.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.786:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de GIULIANO BARRIONUEVO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2304233-93.2024.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido de remição pelo estudo formulado pelo paciente. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. Execução Penal. Pretendida a remição de pena com base na realização e conclusão de cursos profissionalizantes à distância. Ausência de ilegalidade flagrante. Matéria que demanda análise de provas e documentos. Impossibilidade de análise nos estritos limites do writ. Ordem não conhecida.’



    No presente writ, a defesa sustenta ser suficiente a apresentação dos certificados de conclusões de cursos técnicos para fins de remição pelo estudo. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que sejam reconhecidos 120 dias de remição. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta ilegalidade no indeferimento da remição pelo estudo, ante a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução quando a providência almejada demandar revolvimento fático-probatório. 



    De fato, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que não é possível o manejo de habeas corpus para rever circunstâncias subjetivas necessárias à concessão dos benefícios da execução ou apreciar pedidos que demandem revolvimento fático-probatório, como no caso em análise em que se busca o reconhecimento de horas efetivamente estudadas para fins de remição. 



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    2. Na presente ação, a impetrante sustenta ter o paciente direito à remição de pena pela realização de curso profissionalizante à distância.



    Alega tratar-se de “pedido de remição pela realização do Curso de Requalificação Profissional de DEPARTAMENTO PESSOAL e Curso de Requalificação Profissional de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, qual possuem certificado de conclusão, sendo de rigor a concessão da remição. No entanto, fora negado em juízo, pois entendeu que não cabe remição de curso a distância que não é possível a supervisão pela Unidade Prisional. (...) Conforme consta no Certificado de Conclusão do Curso de Requalificação Profissional de DEPARTAMENTO PESSOAL realizado no período de 17/06/2014 a 22/07/2014, disponibilizado pelo Instituto Educacional Recomeçar, o paciente estudou durante um período de 120 horas. No Certificado de Conclusão do Curso de Requalificação Profissional de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO realizado no período de 13/05/2014 a 16/06/2014, disponibilizado pelo Instituto Educacional Recomeçar, o paciente estudou durante um período de 120 horas. Assim, estudando, com todo o afinco necessário, faz jus à interno a REMIÇÃO de sua pena conforme determinação legal, art. 126 §1º incisos, I e II da Lei 7.210/84. (...) não há razões legais plausíveis para a negativa da remição de pena referente aos cursos realizados pelo paciente, vez que este apresentou devidamente certificado de conclusão de curso”.



    Estes os pedidos:



    “(...) seja cessada a presente ilegalidade e que seja reconhecida a remição de pena pela realização dos Cursos Profissionalizantes à distância, com certificado de conclusão: 



    1. Curso de Requalificação Profissional de DEPARTAMENTO PESSOAL realizado no período de 17/06/2014 a 22/07/2014, disponibilizado pelo Instituto Educacional Recomeçar, o paciente estudou durante um período de 120 horas; 



    2. Curso de Requalificação Profissional de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO realizado no período de 13/05/2014 a 16/06/2014, disponibilizado pelo Instituto Educacional Recomeçar, o paciente estudou durante um período de 120 horas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.786:



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 30.1.2024, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais - DEECRIM 7ª RAJ - comarca de Santos/SP, nos autos da Execução Penal n. 7000392-02.2012.8.26.0129, indeferiu o pedido de remição de pena apresentado pela defesa do paciente:



    “(…) Trata-se de pedido de remição de pena formulado em favor do executado Giuliano Barrionuevo dos Santos. 



    Alega ter efetuado cursos junta ao Instituto Recomeçar, modalidade EAD (via correspondência) – fls. 336/339. 



    O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido é improcedente. 



    O executado apresentou certificado de conclusão e conteúdo programático do Instituto Educacional Recomeçar referente aos cursos de Departamento Pessoal e de Auxiliar de Administração, na Modalidade EAD (via correspondência), com carga horária total de 240 (duzentos e quarenta) horas. 



    Não apresentou planilha emitida pela direção da unidade prisional que comprove os dias efetivamente estudados na forma do disposto no artigo 126, § 1º, inciso I da Lei de Execução Penal. 



    Também não foram apresentadas as informações na forma do disposto no artigo 129 da Lei de Execução Penal. 



    Não há comprovação de que o curso tenha sido fiscalizado pela unidade prisional para comprovação das horas mínimas de estudo conforme determinação legal (fls. 411). 



    Com efeito, conforme determinado o artigo 4º da Resolução nº 391, de 10 de maio de 2021, acerca do acompanhamento dos cursos realizados pelo executado, sejam presenciais ou à distância, se a entidade expedidora do certificado (Instituto Universal Brasileiro) é autorizada ou conveniada com o Poder Público, bem como se a referida prática educativa não escolar possui projeto político-pedagógico (...).



    Além disso, no que se refere à educação profissionalizante e ao ensino à distância, dispõem os arts. 39 e 80 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), notadamente no § 1º do art. 80 que ‘a educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União’. 



    Como se vê, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não dispensa o credenciamento das instituições de ensino que ofertem cursos profissionalizantes e, quanto aos cursos à distância, traz de forma expressa a exigência de credenciamento junto à União das instituições de ensino. 



    No caso, os cursos de Departamento Pessoal e de Auxiliar de Administração, ofertados pelo Instituto Educacional Recomeçar, não satisfazem as exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento deste, não sendo possível, portanto, o deferimento da remição da pena pelo estudo. (AgRg no REsp 1.926.932/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021).



    (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de remição da pena formulado pelo executado Giuliano Barrionuevo dos Santos, RG nº 42150728, no PEC nº 7000392-02.2012.8.26.0129 atualmente recolhido na(a) Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr Rubens Aleixo Sendin’ - Mongaguá”.



    5. Essa decisão foi confirmada pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2304233-93.2024.8.26.0000:



    “HABEAS CORPUS. Execução Penal. Pretendida a remição de pena com base na realização e conclusão de cursos profissionalizantes à distância. Ausência de ilegalidade flagrante. Matéria que demanda análise de provas e documentos. Impossibilidade de análise nos estritos limites do writ. Ordem não conhecida”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a “jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que não é possível o manejo de habeas corpus para rever circunstâncias subjetivas necessárias à concessão dos benefícios da execução ou apreciar pedidos que demandem revolvimento fático-probatório, como no caso em análise em que se busca o reconhecimento de horas efetivamente estudadas para fins de remição”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, não há plausibilidade jurídica do pedido da defesa do paciente para o reconhecimento do direito de remição.



    Como demonstrado pelo juízo de origem, o pedido de remição não pode ser deferido por não ter sido apresentada “planilha emitida pela direção da unidade prisional que comprove os dias efetivamente estudados na forma do disposto no artigo 126, § 1º, inciso I da Lei de Execução Penal” e também não houve “comprovação de que o curso tenha sido fiscalizado pela unidade prisional para comprovação das horas mínimas de estudo conforme determinação legal”. Ademais, foi destacado que a “Lei de Diretrizes e Bases da Educação não dispensa o credenciamento das instituições de ensino que ofertem cursos profissionalizantes” e que os “cursos de Departamento Pessoal e de Auxiliar de Administração, ofertados pelo Instituto Educacional Recomeçar, não satisfazem as exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento deste, não sendo possível, portanto, o deferimento da remição da pena pelo estudo”.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário desfazer a premissa assentada nas instâncias antecedentes sobre carência de cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito de remição ao paciente, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente’ (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Precedentes. 5. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à comprovação da efetiva realização dos estudos para fins de remição da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 242.199-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 28.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição. Alegada realização de curso profissionalizante à distância. Inviabilidade. Ausência dos requisitos. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão lastreada em entendimento da Corte. Agravo não provido. 1. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 235.704-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.4.2024).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora